Tribunal: STJ
Processo: 1502102-28.2024.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053525 - SP (2025
/0361550-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ODESIO PAULO DE ALENCAR
EMBARGANTE
: JOSE EUDES PEREIRA ALVES
ADVOGADOS
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004
EDEZIO SANTOS JUNIOR - SP258940
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL.
DO CPP E
DO CPC. PRETENSÃO
ART. 619
ART. 1.022
DE
REDISCUTIR
O
MÉRITO.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade,
1.
contradição, omissão ou erro material e não constituem via adequada para
rediscussão do mérito nem para reapreciação de fundamentos já
analisados.
O acórdão embargado consignou, de forma clara e suficiente, a
2.
ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, destacando a incidência
dos óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF e a aplicação da
não havendo vício a ser sanado.
Súmula n. 182/STJ,
As alegações de inconformismo quanto à suficiência da impugnação
3.
apresentada e à natureza das matérias suscitadas configuram intento de
modificação do julgado, incompatível com os estreitos limites dos
embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53920885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f618200-45a7-4d69-9afd-4acd42cdcb86

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f618200-45a7-4d69-9afd-4acd42cdcb86

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053525 - SP (2025
/0361550-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ODESIO PAULO DE ALENCAR
EMBARGANTE
: JOSE EUDES PEREIRA ALVES
ADVOGADOS
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004

EDEZIO SANTOS JUNIOR - SP258940
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL.
DO CPP E
DO CPC. PRETENSÃO
ART. 619
ART. 1.022
DE
REDISCUTIR
O
MÉRITO.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade,
1.
contradição, omissão ou erro material e não constituem via adequada para
rediscussão do mérito nem para reapreciação de fundamentos já
analisados.
O acórdão embargado consignou, de forma clara e suficiente, a
2.
ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, destacando a incidência
dos óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF e a aplicação da
não havendo vício a ser sanado.
Súmula n. 182/STJ,
As alegações de inconformismo quanto à suficiência da impugnação
3.
apresentada e à natureza das matérias suscitadas configuram intento de
modificação do julgado, incompatível com os estreitos limites dos
embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO HENIO
ALENCAR DE LIMA, FRANCISCO ODESIO PAULO DE ALENCAR e JOSÉ EUDES
PEREIRA ALVES contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
Documento eletrônico VDA53921535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:36
Código de Controle do Documento: 2f6006f4-a248-4866-9b20-c4c6b8df8f11

impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente os
óbices das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 182/STJ.
Eis a ementa do acórdão ora embargado (e-STJ fls. 832/833):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ
E 283/STF. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade, notadamente os óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF, o que
atrai a incidência do enunciado n. 182/STJ.
Alegações genéricas de que não se pretende o reexame de fatos e provas, sem
2.
o devido cotejo entre as premissas fáticas do acórdão de origem e as teses
jurídicas, não satisfazem o ônus dialético exigido para superar a incidência da

Súmula 7/STJ.
A invocação de princípios constitucionais, desacompanhada de impugnação
3.
concreta e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, não afasta a
aplicação da

Súmula n. 182/STJ.
Agravo regimental não provido.
4.

Nos aclaratórios, os embargantes sustentam a existência de omissões no
acórdão, ao argumento de que não teria havido análise concreta das teses deduzidas no
agravo em recurso especial, especialmente no que se refere à dosimetria da pena, à
compensação entre reincidência e confissão espontânea e à fixação do regime inicial de
cumprimento da pena. Alegam, ainda, omissão quanto ao efetivo cumprimento do ônus
dialético e quanto às supostas violações aos princípios da ampla defesa, do contraditório,
do acesso à jurisdição e do devido processo legal.
Requerem o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas ou,
subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e
constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA53921535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:36
Código de Controle do Documento: 2f6006f4-a248-4866-9b20-c4c6b8df8f11

Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do Código
art. 619
art. 1.022
de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
embargada nem à reapreciação de fundamentos já analisados.
No caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o agravo em recurso
especial não impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, destacando, de modo claro, a incidência dos óbices das
Súmulas 7/STJ e 283/STF, bem como a aplicação do enunciado n. 182/STJ, diante da
deficiência do ônus dialético.
As alegações ora renovadas limitam-se a manifestar inconformismo com a
conclusão adotada, buscando rediscutir a suficiência da impugnação apresentada no agravo
em recurso especial e a natureza jurídica das matérias ali suscitadas. Tal pretensão
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, porquanto visa à modificação do
julgado, e não ao suprimento de vício efetivamente existente.
Ademais, não há falar em omissão quanto à análise das teses relativas à
dosimetria da pena, à compensação entre reincidência e confissão espontânea ou à fixação
do regime inicial, pois o não conhecimento do agravo em recurso especial decorreu,
precisamente, da ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, o que tornou inviável o exame do mérito recursal. Nessas circunstâncias,
não se exige o enfrentamento das teses de fundo, porquanto superado o juízo de
admissibilidade.
De outro lado, o acórdão embargado foi suficientemente fundamentado ao
afirmar que as razões recursais se limitaram a alegações genéricas, sem o necessário cotejo
entre as premissas fáticas estabelecidas no acórdão de origem e as teses jurídicas
invocadas, o que inviabilizou o afastamento dos óbices sumulares apontados.
No caso, portanto, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já
decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Rememore-se, portanto, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que
"os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)" (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Documento eletrônico VDA53921535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:36
Código de Controle do Documento: 2f6006f4-a248-4866-9b20-c4c6b8df8f11

Por fim, oportuno registrar que o pedido de manifestação expressa acerca de
dispositivos legais e constitucionais, formulado com a finalidade exclusiva de
prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando
inexistente qualquer vício no julgado, conforme entendimento consolidado.
Diante do exposto,
os presentes embar
rejeito
gos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:36
Código de Controle do Documento: 2f6006f4-a248-4866-9b20-c4c6b8df8f11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0361550-3
AREsp 3.053.525 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005742620258260041 00005794820258260041 15021022820248260535
5742620258260041 574262025826004100005794820258260041
5794820258260041 8362024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ODESIO PAULO DE ALENCAR
AGRAVANTE
: JOSE EUDES PEREIRA ALVES
ADVOGADOS
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004
EDEZIO SANTOS JUNIOR - SP258940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FRANCISCO HEBIO ALENCAR DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ODESIO PAULO DE ALENCAR
EMBARGANTE
: JOSE EUDES PEREIRA ALVES
ADVOGADOS
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004
EDEZIO SANTOS JUNIOR - SP258940
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054495<0281449155@
2025/0361550-3 - AREsp 3053525 Petição : 2026/0000320-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:08
Código de Controle do Documento: 8C2667DA-1FAE-4591-A0E4-F73AA622B771